Tribunal: TJSP
Processo: 1032136-27.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Compra e venda de imóvel - Pedido fundado na entrega de vaga de garagem com metragem inferior à prometida no ato da venda - Sentença de extinção - Insurgência dos autores - Descabimento - Decai em um ano o direito do adquirente de imóvel na planta em voltar-se contra a vendedora, em razão da entrega do bem em metragem inferior à pactuada - O pedido de indenização

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Compra e venda de imóvel - Pedido fundado na entrega de vaga de garagem com metragem inferior à prometida no ato da venda - Sentença de extinção - Insurgência dos autores - Descabimento - Decai em um ano o direito do adquirente de imóvel na planta em voltar-se contra a vendedora, em razão da entrega do bem em metragem inferior à pactuada - O pedido de indenização do valor proporcional à metragem faltante se insere na pretensão de abatimento do preço - Inteligência do disposto nos arts. 500 e 501, CC - Inaplicabilidade do prazo prescricional decenal - Precedente do STJ - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000156455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032136-27.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes CARLOS HENRIQUE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e ALINI
MAZIEIRO NASCIMENTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2019/30984
Apelação Cível No 1032136-27.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz(a) de 1a Instância: Paulo Roberto Zaidan Maluf
Apelantes: Carlos Henrique da Silva e Alini Mazieiro Nascimento da Silva
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Compra e
venda de imóvel - Pedido fundado na entrega de vaga de
garagem com metragem inferior à prometida no ato da
venda - Sentença de extinção - Insurgência dos autores -
Descabimento - Decai em um ano o direito do adquirente
de imóvel na planta em voltar-se contra a vendedora, em
razão da entrega do bem em metragem inferior à pactuada -
O pedido de indenização do valor proporcional à metragem
faltante se insere na pretensão de abatimento do preço -
Inteligência do disposto nos arts. 500 e 501, CC -
Inaplicabilidade
do
prazo
prescricional
decenal
-
Precedente do STJ - Decisão mantida - RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 341/344, que julgou extinta a ação, "reconhecendo-se a decadência
do direito da parte autora, nos termos do artigo 501, caput, do Código
Civil c.c. artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil."
Em razão do decidido, os autores foram condenados
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em R$1.000,00, ressalvada a condição de beneficiários da
gratuidade de justiça.
Inconformados, buscam os requerentes a reforma da
decisão (fls. 347/359), argumentando que adquiriram o imóvel
mencionado na inicial e que a vaga de garagem foi entregue com área
menor do que a anunciada pela ré, razão pela qual postularam o
"recebimento de indenização pela diferença relativa à área constante
do projeto apresentado e a efetivamente entregue." (sic - fls. 349).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustentam que o direito potestativo de pleitear o
abatimento do preço, previsto no art. 501, do Código Civil, não deve ser
confundido com sua pretensão indenizatória, tendo em vista que "não
buscam a complementação da área de sua garagem ou o abatimento do
preço, mas sim a simples reparação material." (fls. 350).
Defendem que, por se tratar de pretensão declaratória, referente ao reconhecimento do inadimplemento
contratual, está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art.
205, do Código Civil.
Afirmam
que
não
buscam
a
resolução
do
defeito/vício, o que restaria impossível em razão da entrega da área
comum do empreendimento aos moradores, e reiteram sua pretensão à
indenização, insuscetível, portanto, do prazo decadencial de um ano,
previsto no art. 501, do Código Civil.
Subsidiariamente,
mencionam
que
não
há
comprovação do efetivo registro da compra e venda, que sequer foi
realizado, esclarecendo que tomaram conhecimento da metragem
recentemente, por terem confiado na boa-fé e suposta lealdade negocial
da ré na ocasião de entrega das chaves.
Recurso respondido (fls. 377/391).
Este processo chegou ao TJ em 20/08/2019, sendo a
mim distribuído em 26/08/2019, com conclusão na mesma data (fls.
406).
É o Relatório.
Admito o recurso, porque tempestivo; isento de
preparo em razão do benefício concedido à parte (fls. 99).
Consta dos autos que as partes firmaram "Contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Particular de Promessa de Compra e Venda", em 05/01/2013, para
aquisição, pelos autores, do apartamento no 301, bloco 11, do
empreendimento denominado "Rios D'Italia", localizado na cidade de
São José do Rio Preto/SP (fls. 19/22).
Pretendem, os requerentes, receber indenização por
danos materiais, pois o imóvel foi entregue com a vaga de garagem em
metragem inferior à prometida no ato da venda.
Ao contrário do alegado pelos autores, o registro do
contrato entabulado entre as partes foi realizado em 19/08/2013,
conforme consta na matrícula do imóvel anexada pela ré (R.003 - fls.
156).
Na inicial da "ação de indenização por danos
materiais" (fls. 01/12), os autores mencionam que a área destinada à sua
garagem apresentava 9,71 m2, ao invés dos 12 m2 previstos, com
diferença de 2,29 m2, alegando que a ré lhes vendeu um produto com
metragem inferior à contratualmente estabelecida.
Os demandantes pleitearam expressamente "a
devolução do total da quantia despendida com a compra da área
excedente, acrescida de correção monetária desde a compra do imóvel,
além de juros de mora na forma da lei." (item 22 - fls. 10), com pedido
para que a ré seja condenada a restituir o valor pago pela área
excedente, atualizado desde a compra do imóvel (letra "d" - fls. 11).
Evidente, portanto, que trata-se de ação "quanti
minoris" (art. 442, do Código Civil), pois o pedido está diretamente
ligado à suposta diferença da metragem do imóvel.
Com efeito, o art. 500, do Código Civil, estabelece
que, na venda de imóvel por medida de extensão, caso constatado que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tamanho do bem não corresponde ao que fora prometido, o comprador
tem direito de exigir o complemento da área e, não sendo possível,
reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional do preço.
O art. 501, do mesmo diploma legal, impõe o prazo
decadencial de um ano para as respectivas ações mencionadas no
dispositivo anterior.
No caso, ainda que os autores sustentem que o
pedido tem caráter indenizatório, a fim de afastar o prazo decadencial,
certo é que o pedido de condenação da ré no pagamento de valor
correspondente ao cálculo da proporção da área faltante nada mais é do
que pretensão de reparação de abatimento do preço.
Ressalto, por oportuno, que não houve pedido de
indenização pela desvalorização do imóvel em função da suposta
diferença havida na metragem da vaga de garagem, mas sim pedido
expresso para restituição do valor pago pela área excedente, o que
equivale ao abatimento do preço.
Neste sentido é o entendimento recente do STJ, em
caso similar a esse:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL.
VENDA
AD
MENSURAM.
APARTAMENTO
PROMETIDO COM QUATRO VAGAS NA GARAGEM.
ENTREGA DE APENAS TRÊS VAGAS.
1. O agravo interno, na forma do art. 1.021, §1o, do CPC,
dever impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada. Ausência de devido rebate acerca da aplicação do
enunciado 283/STF no tocante à decadência do direito,
prevista no art. 501 do CCB.
2. O legislador estabeleceu prazo decadencial para o
comprador voltar-se, na venda "ad mensuram", contra a
entrega de metragem inferior à contratada.
3. Inaplicabilidade do prazo prescricional decenal relativa à
pretensão de indenização vinculada a relação contratual.
4. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E
DESPROVIDO." (AgInt no REsp 1611155/SP, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA, julgado em 18/03/2019) (grifei).
Assim
também
tem
decidido
a
iterativa
jurisprudência dessa Corte:
"AGRAVO
DE INSTRUMENTO COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA INDENIZAÇÃO VAGA DE GARAGEM
ENTREGUE COM METRAGEM INFERIOR Á PROMETIDA
VENDA AD MENSURAM DECISÃO QUE AFASTOU A
DECADÊNCIA
INCONFORMISMO
DA
RÉ
ACOLHIMENTO Decai em um ano o direito do adquirente de
imóvel na planta em voltar-se contra a vendedora, em razão
da entrega do bem em metragem inferior à pactuada - O
pedido de indenização do valor proporcional à metragem
faltante se insere na pretensão de abatimento do preço -
Inteligência
do
art.
500 e
501
do
Código
Civil
Inaplicabilidade do prazo prescricional decenal - Precedente
do STJ Decisão reformada para reconhecer o decurso do
prazo de decadência e julgar extinto o processo, com
fundamento no artigo 487, II do CPC - DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO." (TJ/SP, 8a Câmara de
Direito Privado, Agrv. no o 2120314-77.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Alexandre Coelho, j. 04/09/2019).
“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Alegação
de garagem com metragem inferior à prevista. 'Ação
indenizatória c.c. vício de qualidade por inadequação de
produto'. Sentença de improcedência. Inconformismo da
autora. DECADÊNCIA. Ocorrência. Muito embora a ação
tenha sido intitulada 'indenizatória', trata-se de pretensão de
abatimento do preço, assumindo natureza de ação 'quanti
minoris', e que está subordinada ao prazo decadencial ânuo,
nos termos do art. 501 do Código Civil. Precedentes.
Decadência
configurada.
Mantido
o
decreto
de
improcedência do pedido inicial, por fundamento diverso.
Sucumbência da autora. SENTENÇA REFORMADA DE
OFÍCIO PARA RECONHECER A DECADÊNCIA DO
DIREITO DA AUTORA. PREJUDICADA A ANÁLISE DO
RECURSO.” (TJ/SP, 3a Câmara de Direito Privado, Apel. no o
1042387-07.2018.8.26.0576, Rel. Des. Viviani Nicolau, j.
03/09/2019).
"COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VAGA DE GARAGEM.
ALEGAÇÃO
QUE
A
ÁREA
REAL
QUE
NÃO
CORRESPONDE
À
ÁREA
ADQUIRIDA.
Pedido
de
indenização por danos materiais com base na relação entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percentual da área discrepante e preço pago que equivale à
pretensão de abatimento no preço. Ação “quanti minoris” do
art. 500 do CC. Direito que se sujeita a prazo decadencial
ânuo (art. 501 do CC). Inaplicabilidade do prazo
prescricional de reparação civil (art. 206, § 3o, V, do CC).
Decadência verificada. Extinção do processo com resolução
do mérito (art. 487, II, do CPC). Recurso não provido."
(TJ/SP, 5a Câmara de Direito Privado, Apel. no o
1012888-41.2019.8.26.0576, Rel. Des. Moreira Viegas, j.
04/09/2019).
Desta forma, em que pesem as razões expendidas no
recurso, não há que se falar na inaplicabilidade do art. 500, do Código
Civil, uma vez que, por via transversa, a pretensão dos autores nada
mais é do que o abatimento proporcional do preço do imóvel em razão
da metragem.
Em face do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso e fixo os honorários advocatícios de
sucumbência em R$1.500,00 (R$1.000,00 já fixados em primeiro grau e
R$500,00 nesta ocasião), nos termos do art. 85, §11, do Código de
Processo Civil, observados os benefícios da gratuidade processual
deferidos aos apelantes.
MIGUEL BRANDI
Relator